Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-16.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013771-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ARIEL ROSA OLIVEIRA - CPF: 031.915.941-83 (AGRAVANTE), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECISÃO RETIFICADA.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1013771-16.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Ariel Rosa Oliveira

Agravada
: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

E M E N T A

RECURSO REPETITIVO – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – BUSCA E APREENSÃO - RESP 1.951.888/RS E RESP 1.951.662/RS (TEMA 1.132) – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO RETIFICADA.

Em razão da extinção do feito principal, o recurso de agravo de instrumento
perdeu o seu objeto,
estando prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1013771-16.2021.8.11.0000, interposto por Ariel Rosa Oliveira, que reformou a decisão que concedeu a liminar proferida pelo d. MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, para verificação quanto ao julgamento conforme, ou, possível juízo de retratação, aos entendimentos fixados no REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), tomado como paradigmas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
º
1013771-16.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante
: Ariel Rosa Oliveira

Agravada
: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.

V O T O

O acórdão proferido no julgamento do r. agravo de instrumento, realizado em 24.11.21, cassou a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos n.
1002802-13.2021.8.11.0041
,
verbis
:

“Pelos documentos apresentados, verifica-se que apesar de a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da notificação ao endereço constante do contrato, o aviso de recebimento retornou a remetente com o status “
não existe o número
”, deixando a financeira de promover o protesto do título.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

A legislação de regência exige expressamente, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante
.
Neste sentido, colaciono decisão monocrática proferida pelo STJ sobre a matéria,
in verbis
:

Esta Câmara decidiu recentemente caso análogo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato em razão da anotação incompleta do endereço na correspondência, tendo esta retornado com a anotação “não
existe

número
”.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem
”.
(
Rai n. 1001658-30.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.03.21)

Portanto, inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a cassação da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão é medida que se impõe
”. (id. 110845469)

Interposto recurso especial pelo agravado, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, para verificação de um possível juízo de conformidade ou retração.

O julgado não estaria em consonância com a tese fixada no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Contudo, em consulta ao andamento dos autos na origem (n. 1002802-13.2021.8.11.0041), constata-se que o feito foi declarado extinto (id. 119126723) em maio deste ano, sendo oportuno consignar a interposição de recurso de apelação em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC,
verbis
:

“
Considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, por meio do depósito de id nº 121763484 e diante da anuência do autor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas como avençado, se houver.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará
em favor do credor e após, arquive-se
”. (id. 121918060)

Dessa forma,
em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo, perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4ª ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, exercendo o juízo de retratação,

julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Dito isso, deve ser retificado o v. acórdão e após, remeta-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023